Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUILHERME VALADARES VASCONCELOS E OUTROS em face da decisão de ID 53643569 que determinou a expedição de RPVs e precatórios. Embargos de Declaração opostos no ID 53864697 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Aduz ter requerido, na petição de início do Cumprimento de Sentença a fixação de honorários advocatícios na fase de execução, mas a decisão nada falou sobre isso. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão indicada e fixar os honorários advocatícios. Devidamente intimada, a União manifestou-se no ID 54614668, requerendo a expedição da RPV. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Com razão. Analisando-se a petição de ID 48793464, verifica-se que foi requerido expressamente a fixação dos honorários advocatícios da fase de execução, mas a decisão nada dispôs sobre a questão. Passo a sanar a omissão. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível a fixação de honorários no cumprimento de sentença não embargado que enseja a expedição de precatório. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO. MATÉRIA PACIFICADA EM AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A matéria ventilada nos Embargos de Divergência encontra-se pacificada em ambas as turmas da 1a Seção, no sentido de que se afigura cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, quando impugnado pelo devedor, consoante disposto no art. 85, § 7o do Código de Processo Civil, os quais devem recair, contudo, apenas sobre a parcela controvertida do débito, e não sobre o valor total da execução. (...) VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EREsp n. 1.888.483/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023, DJe de 21/11/2023.) No que tange à parcela que será paga com requisições de pequeno valor, a questão está afetada no Superior Tribunal de Justiça, mas sem determinação de suspensão, sendo necessário, portanto, analisar a questão. Filio-me ao entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que, nesses casos, é necessária a fixação de honorários, mesmo nos casos em que a execução não tiver sido embargada. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO SUBMETIDA AO REGIME DE RPV. ART. 85, § 7°, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravada, em face de decisão proferida em cumprimento de sentença - na qual a obrigação de pagar será satisfeita por meio de RPV -, que indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios. III. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, conforme estipulado pelo art. 85, § 7o, do CPC/2015. Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.019.637/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2022; AgInt no REsp 1.950.451/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022; REsp 1.664.736/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; AgInt no AREsp 1.461.383/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.892.749/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. POSSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação desta Corte, haja vista serem devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV.3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.012.137/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) (destaquei) Assim, necessária a fixação de honorários quanto ao valor a ser pago pro RPV. Dou por sanada a omissão. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para integralizar a decisão embargada e fixar honorários advocatícios em face da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor que deverá ser pago por RPV. Aos exequentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha do valor fixado. Expeçam-se as RPVs e precatórios, tal qual determinado na decisão de ID 53643569. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023 13:56:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador